Tribunal: TJES
Processo: 0001355-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-58.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO RENOVA e outros
APELADO: VALDO ZANETTE
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU MÁ-FÉ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fundação Renova contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da ação de execução de título extrajudicial movida por Valdo Zanette. A recorrente sustenta que o recorrido não faz jus aos valores previstos no termo de acordo firmado, alegando erro material na qualificação do exequente como pescador estuarino. Argumenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido tinha direito ao pagamento previsto no termo de acordo, diante da alegação de erro material em sua qualificação profissional; e (ii) estabelecer se houve excesso de execução quanto à incidência de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à Fundação Renova comprovar que as declarações firmadas pelo recorrido estavam em desacordo com o termo de transação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

O termo de conciliação não impõe como condição para sua validade que o beneficiário seja exclusivamente pescador estuarino, não havendo prova de que o recorrido prestou informações inverídicas para obter vantagem indevida.

A própria recorrente realizou o enquadramento do recorrido como elegível ao programa de indenização, após análise dos documentos apresentados, não podendo agora alegar erro material para descumprir a obrigação.

O excesso de execução não se configura, pois a incidência de juros pactuada decorre da data correta da assinatura do termo, em 05/12/2017, e não da data apontada pela apelante.

Documentos juntados apenas em sede recursal não podem ser admitidos como prova, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, pois não há demonstração de que o acesso a seu conteúdo tenha ocorrido somente após a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da inexistência de direito ao pagamento previsto em termo de acordo incumbe à parte que alega erro material ou má-fé na qualificação do beneficiário.

A ausência de previsão expressa sobre a condição profissional do beneficiário no termo de conciliação impede a posterior negativa de pagamento com base nesse critério.

A incidência de juros pactuada deve observar a data efetiva da assinatura do termo de acordo.

Documentos juntados apenas em sede recursal são inadmissíveis se não demonstrado que seu acesso ou conhecimento ocorreu após a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso analisado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001355-58.2020.8.08.0030;

APTE(S): FUNDACAO RENOVA;

APDO(S): VALDO ZANETTE;

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta por
FUNDACAO RENOVA
,
haja vista estar inconformada com a sentença acostada às fls. 283/286, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, ao analisar os
“Embargos à Execução”
apresentados em relação à ação de execução movida por
VALDO ZANETTE,
julgou-os improcedentes.

Sustenta a apelante (fls. 289/299), em síntese, que o recorrido ajuizou ação de execução de título extrajudicial em virtude de suposto descumprimento de termo de acordo firmado entre as partes.

Acrescenta que o respectivo pagamento do valor previsto no instrumento firmado foi suspenso porque, quando da sua renovação, restou verificado que o apelado, à época do rompimento da barragem, na realidade não era pescador na região estuarina, como se acreditava, mas pescador em região continental, sendo que esta categoria não foi contemplada no respectivo programa de indenização.

Pontua, na sequência, que o recorrido não faz jus aos valores previstos na avença porque, em virtude de erro material, constou do respectivo termo de transação que este seria pescador em região estuarina, todavia, no questionário por ele respondido, consta informação de que, na realidade, atuava como pescador no leito do Rio Doce.

Ao final, aponta a ocorrência de excesso de execução.

Procedido o julgamento do recurso na data de 24/07/2023, o respectivo acórdão foi declarado nulo por este Órgão Julgador, quando da análise dos embargos de declaração opostos pela Fundação Renova (id. 9777062), porquanto na intimação acerca da designação da sessão de julgamento da apelação não constaram os nomes dos patronos habilitados nos autos.

Pois bem.

Incialmente, destaco que é ônus da fundação recorrente comprovar que as declarações firmadas pelo recorrido estariam em desacordo com os termos da transação firmada, de modo a impedir o pagamento do que foi convencionado no respectivo instrumento, juntado às fls. 43/45.

Veja-se o teor do art. 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Neste cenário, como bem apontado pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, relator do voto primitivo,
“verifica-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus, na medida que
(i)
não há no objeto do termo de conciliação a condição, para a configuração da validade do título, que o signatário do acordo seja tão somente pescador profissional estuarino;
(ii)
inexiste prova de que a informação foi prestada pelo apelado com vias de burlar as condições da transação, especialmente porque quem realizou o enquadramento do apelado foi a própria recorrente, mediante análise da documentação por ele apresentada
”.

Corroborando tal raciocínio, confira-se passagem da ata de reunião de proposta de indenização, acostada às fls. 46/47, demonstrando que a Fundação Renova, nestas situações, era a responsável pelo enquadramento das vítimas:

“Após a
checagem dos documentos
do(a) impactado(a),
o(a) atendente da Fundação identificou a conformidade de documentos para enquadramento do impactado
(a) na categoria de dono de embarcação de motor de popa”.
[grifos inexistentes no original]

Lado outro, a título de reforço argumentativo, mister ressaltar, ainda, que restou consignado na aludida ata que o preenchimento da ficha de ingresso ocorreu com auxílio da própria recorrente, que certamente possuía meios para apurar a elegibilidade ou não do recorrido para integrar este ou outros programas de compensação firmados.

Confira-se:

“O(a) Impactado(a) solicitou à mediação que auxiliasse no preenchimento do formulário de ingresso ao PIM. Documento preenchido no escritório CDL no dia 28/11/2017”

Na sequência, em relação à tese de excesso de execução, valho-me, novamente, das considerações externadas pelo Des. Jorge Viana no voto primevo, onde Sua Excelência destacou que
“esta não merece prosperar, notadamente porque o acordo não fora firmado na data de 23/04/2019, conforme pretende fazer crer a apelante, mas sim na data de 05/12/2017 (fl. 45), revelando-se escorreita a incidência da taxa de juros pactuada a partir 90 (noventa) dias da data da assinatura do termo”
.

Pontuo, por derradeiro, que os documentos apresentados juntamente com o recurso sob análise (fls. 300/320v) não podem ser admitidos como elementos de prova, na medida em que colacionados aos autos a destempo, sendo inadmissíveis como documentos novos, conforme dispõe o art. 435, parágrafo único, do CPC, pois inexistem evidências de que o conhecimento de seu conteúdo, bem como acesso ou disponibilidade, ocorreram somente após a prolação da sentença.

Assim, inexistem razões para modificar a conclusão alcançada no
decisum
impugnado.

De conseguinte,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios do importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para o patamar de 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.